Tribunal: TJSP
Processo: 1003722-57.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR QUANTO AO PLEITO DE AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PORQUANTO NÃO HOUVE TAL CONDENAÇÃO NA ORIGEM.

NO MÉRITO, O BANCO RÉU DEMONSTROU DE MANEIRA SATISFATÓRIA A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO NO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR QUANTO AO PLEITO DE AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PORQUANTO NÃO HOUVE TAL CONDENAÇÃO NA ORIGEM.

NO MÉRITO, O BANCO RÉU DEMONSTROU DE MANEIRA SATISFATÓRIA A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003722-57.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ROGEN
CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003722-57.2019.8.26.0358 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Mirassol– 3a Vara
Processo n°:
1003722-57.2019.8.26.0358
Apelante:
ROGEN CARLOS DA SILVA (Justiça Gratuita)
Apelado:
BANCO BRADESCARD S/A
Juiz Prolator: Marcos Takaoka
VOTO N.o 17.399
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO
NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR QUANTO
AO PLEITO DE AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ, PORQUANTO NÃO HOUVE TAL CONDENAÇÃO NA
ORIGEM.
NO MÉRITO, O BANCO RÉU DEMONSTROU DE MANEIRA
SATISFATÓRIA A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA.
RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO.
Vistos,
ROGEN CARLOS DA SILVA apela da r. sentença de
fls. 114/118, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c
danos morais que move contra BANCO BRADESCARD S/A, julgou a
demanda improcedente, nos seguintes termos:
"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta AÇÃO que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003722-57.2019.8.26.0358 -Voto no
3
ROGEN
CARLOS
DA
SILVA
ajuizou
contra
BANCO
BRADESCARD S/A, declarando extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Sucumbente, o autor arcará com as custas e
despesas processuais corrigidas, bem como com os honorários de
advogado, que arbitro em R$ 5.000,00, com correção monetária a
partir da presente data e juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado, ficando, porém, suspensa a exigibilidade destas
verbas por força do benefício da Assistência Judiciária. "Oportuno
tempore", certifique a serventia o trânsito em julgado e, então,
arquivem-se os autos independentemente de nova determinação
judicial. P.R.I.C.".
Inconformado, o autor se insurge contra a sentença e
afirma que não contraiu o débito referente ao Cartão de Crédito no valor de
R$ 533,89, datado de 26/09/2018, que teria dado causa à negativação de seu
nome pelo réu perante os órgãos de proteção ao crédito.
Aduz que o apelado deixou de apresentar aos autos o
contrato que ensejado o suposto débito, do qual tampouco fora notificado
pela ré de sua existência; que não há prova da cessão do crédito pelo credor
originário ao apelado; que os documentos dos autos não comprovam a
contratação pelo apelante, uma vez que não coincidem com o número de
contrato apontado pela pesquisa feita junto ao SERASA; que os documentos
apresentados podem ter sido objeto de adulteração para fins de sustentar as
alegações do réu, portanto carecem de credibilidade.
Pugna pela reforma da sentença para fins de afastar a
condenação em litigância de má-fé, defendendo que ingressou em juízo
exercendo seu legítimo direito de ação.
Requer o provimento do recurso para fins de julgar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003722-57.2019.8.26.0358 -Voto no
4
demanda procedente e condenar o réu à compensação pelos danos morais
sofridos em razão da negativação indevida do nome do apelante.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls.09) e
respondido (fls. 136/139).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de
débito, cumulada com pedido de compensação por danos morais, fundada no
apontamento do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.
O objeto da demanda é a negativação efetuada em 26 de
setembro de 2018 no valor de R$ 563,89 pela instituição financeira ré,
relativa ao contrato 4282673729532000 conforme consulta de fls. 08
apresentada com a inicial.
Não conhecimento em parte- litigância de má-fé.
Inicialmente, não se conhece do recurso na parte em que
o apelante punga pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé,
porquanto não houve tal condenação na origem, conforme se extrai da leitura
da sentença recorrida.
Carece o apelante, portanto, de interesse recursal acerca
dessa matéria, razão pela qual não se conhece do recurso nesses termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003722-57.2019.8.26.0358 -Voto no
5
Mérito
O autor afirma que desconhece a origem do referido
débito.
Todavia, o banco réu apresentou as propostas de adesão e
contratação de cartão de crédito devidamente assinadas pelo autor (fls.
49/51), acompanhadas do documento pessoal (Fls. 53/54). Igualmente,
apresentou o termo assinado pelo autor de que retirou na loja C&A o cartão
de crédito emitido pelo banco réu (fls. 55).
O banco apelado afirma que o débito objeto da
negativação se refere ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito pelo
autor, que, conforme constou da sentença, “indicam que houve uso e pagamentos
regulares do referido cartão entre outubro de 2017 e setembro de 2018, a partir de quando o
autor pagou parcialmente a fatura e depois deixou de pagar (fls. 67/68)” (fls. 116).
Nesse sentido, o banco comprovou satisfatoriamente a
relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem do débito
constante da negativação de fls. 08, desincumbindo-se do seu ônus
probatório, nos termos do inciso II do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil.
No mais, a simples alegação de que o número do contrato
informado na pesquisa SERASA não corresponde exatamente aos contratos
apresentados pelo réu não são suficientes para infirmar a comprovação de
existência de um débito que justifica a negativação. E que para que não reste
qualquer dúvida no presente caso, o termo de fls. 55 indica o número do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003722-57.2019.8.26.0358 -Voto no
6
cartão como 4282673729532, semelhante ao constante da pesquisa SERASA,
diferenciando-se apenas pelos três últimos dígitos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do autor
e majoram-se os honorários de sucumbência fixados na origem para R$
6.000,00, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
observados os efeitos do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator